Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708788-58.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SILVA, GASTRONOMYLAB INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME AGRAVADO: LG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. As partes, alcançadas pela desconsideração da personalidade jurídica, agravam da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 24363829) que determinou a intimação para promoverem o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência dos encargos previstos no CPC 523, § 1o, tendo em vista que a decisão no AGI anterior (0702966-88.2021.8.07.0000) limitou-se a obstar tão só os atos expropriatórios. Alegam que a planilha atualizada pela credora (id 78257413) possui duplicidade de cobrança, tendo em vista que, além de conter as penalidades do CPC 523, § 1o, determinadas quando do recebimento do cumprimento de sentença (id 24363837), acrescentou nova incidência de multa e de honorários, ensejando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Apontam perigo de dano no prazo determinado para pagamento. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da decisão liminar. A decisão recorrida não acresceu multa ao cálculo da credora (id 24363825), pois dele já consta o valor equivalente à sanção cominada no CPC 523, § 1o. qual nitidamente já contém a sanção. Os agravantes, agora sujeitos passivos da execução, sujeitam-se à penalidade legal também cominada à devedora primitiva - Companhia das Ervas Ltda. Quanto ao dispositivo legal, corresponde ao que vigorava na data em que intimados os agravantes, qual seja, o CPC 523, § 1o. De qualquer sorte, observa-se a ausência de repercussão prática, considerando o teor do CPC-73 475-J e o REsp. 1.134.186, julgado em 2011 sob o regime dos repetitivos, vale dizer, tanto antes como agora o executado que, intimado, não efetua voluntariamente o pagamento no prazo legal sujeita-se a multa de 10% e honorários advocatícios. Portanto, a advertência constante da decisão recorrida, à não configura duplicidade da multa nem de honorários. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravante para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR